Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Observa-se que não foi apontada nenhuma premissa ilógica ou conclusões inconciliáveis entre si no v. acórdão, visto que os argumentos apresentados demonstram apenas a discordância do resultado do acórdão e difere do conceito da alegada contradição. Igualmente, não havendo dúvidas na compreensão do julgado, não há que falar em obscuridade a ser sanada.
3. Evidente o interesse do embargante no reexame da matéria em vista do inconformismo com a manifestação contrária aos seus anseios no acórdão em referência.
4. Se pretende a parte o reexame da matéria, não há óbice para que recorra do conteúdo material julgado, todavia que se valha de recurso apropriado, endereçado ao órgão jurisdicional competente, em lugar de repisar questões já examinadas e decididas por este Tribunal.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.